Tribunal: TCU
Processo: 016.429/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Copa Rio de Janeiro 2014 (no da TCE no sistema: 1441/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 6079/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Maria Luisa Carvalho Marques Ferreira Juca (Presidente no período de 8/1/2013 a 8/1/2015) e Instituto Faça Esporte e Cultura (entidade contratada), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos percebidos no âmbito do Termo de Compromisso 1307768-66, cujo denominação é "Copa Rio de Janeiro 2014", com prazo para execução dos recursos de 20/02/2014 a 30/09/2014; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 31/8/2018 (emissão da Nota Técnica 126/2018, sobre a análise da prestação de contas, peça 37) e 25/2/2025 (notificação dos responsáveis acerca do teor da Nota Técnica 126/2018, peças 40 e 42); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 61-63) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 64), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Esporte. 1. Processo TC- Processo 016.429/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Faça Esporte e Cultura (11.397.319/0001-19); Maria Luisa Carvalho Marques Ferreira Juca (XXX.400.805-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.